Tribunal: TJSP
Processo: 1073632-70.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Apelação e recurso adesivo – Serviços bancários – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de parcial acolhimento dos pedidos – Anotações restritivas em nome do autor – Débitos desconhecidos do demandante – Réu não se desincumbindo do ônus de demonstrar a origem e legitimidade dos débitos – Hipótese impondo a declaração de inexigibilidade dos débitos e o cancelamento das inscrições,

Ementa:
Apelação e recurso adesivo – Serviços bancários – Ação declaratória c.c. indenizatória – Sentença de parcial acolhimento dos pedidos – Anotações restritivas em nome do autor – Débitos desconhecidos do demandante – Réu não se desincumbindo do ônus de demonstrar a origem e legitimidade dos débitos – Hipótese impondo a declaração de inexigibilidade dos débitos e o cancelamento das inscrições, tal como decidido em primeiro grau – Quadro, porém, não caracterizando dano moral – Existência de outras e contemporâneas inscrições – Aplicação da orientação jurisprudencial cristalizada na Súmula 385 do STJ – Sentença parcialmente reformada, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral e para pronunciar sucumbência recíproca e equivalente.

Deram parcial provimento à apelação, prejudicado o recurso adesivo.